Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010101-17.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CESAR LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0010101-17.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

APELADO: CESAR LUIZ DA SILVA

ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA - OAB/PA 12.669

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. COBRANÇAS A TÍTULO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO E DE TERCEIROS. ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se abusiva cláusula que estabelece, de forma genérica, a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificar o que foi efetivamente prestado (Tema n. 958 do c. STJ).

2. A cobrança de valores por serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, caracteriza a abusividade da cobrança, constituindo-se em falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo-lhe, portanto, a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a reforma da sentença
(Id. 2131915) proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde o autor alega que entabulou um contrato de financiamento de veículo com o Banco réu, onde foi-lhe cobrado juros abusivos e serviços indevidos de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de “serviço correspondente não bancário” e, R$ 1.561,97 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) a título de “serviços de terceiros".

Em sentença de id. 2131915 – Páginas 1-4, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando-se a legalidade das taxas e a capitalização dos juros aplicados, bem como, declarou-se a ilegalidade da cobrança das tarifas referentes a "serviços correspondente não bancário" e "pagamentos serviços terceiros", descritas no contrato, condenando o réu a devolver em dobro os valores a elas relativos.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 2131916 - Páginas 2-6, onde em apertada síntese alega que não se pode reconhecer qualquer abusividade/ilegalidade, haja vista que a parte consentiu com tais valores quando da assinatura do contrato.

Alega que a tarifa "PAGAMENTO SERVIÇO DE TERCEIRO" tem como fato gerador o serviço prestado pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos, enquanto, que a tarifa de "CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO", tem como objetivo remunerar os serviços prestados pela Promotora na execução dos serviços de prospecção, análise de cadastro e formalização das operações.

Assevera que a repetição do indébito só é cabível quando houver cobrança excessiva ou indevida, o que não ocorreu in casu, porquanto os valores questionados estavam presentes no contrato firmado.

Ao final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, mormente no que diz respeito à condenação pela repetição do indébito, tendo em vista que não houve cobrança indevida. Caso se entenda devido, seja a repetição concedida em sua forma simples, porquanto não teve má-fé da Recorrente

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 2131917 - Pág. 3

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré em restituir em dobro os valores cobrados a título de "PAGAMENTO SERVIÇO DE TERCEIRO" e "CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO".

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

As instituições financeiras costumam incluir nos contratos de financiamento bancário cláusula que prevê a cobrança de um serviço denominado serviços prestados. Trata-se de uma tarifa de serviços que estão previstos no contrato, mas que são, na verdade, prestados por terceiros. Nesse caso, o banco cobra um valor que é, em tese, repassado para esse terceiro que prestou o serviço.

A cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, é abusiva. É necessário que o contrato indique, de modo específico, qual serviço será prestado e cobrado. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, viola o Código de Defesa do Consumidor.

A especificação do serviço contratado e dos acréscimos que forem cobrados é direito previsto no art. 6º, inc. III e, no art. 52, inc. III, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, no julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, na sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

As cobranças de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp nº 1.578.553/SP).

Portanto, uma vez que não houve a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, resta caracterizada a abusividade da clausula que a estipula.

De igual modo, no que tange a repetição de indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

Deste modo, a cobrança de valores por serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, caracteriza a abusividade da cobrança, constituindo-se em falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo-lhe, portanto, a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 05/04/2023